Tribunal: STF
Processo: HC 89815
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Conveniência da instrução
   criminal. Réu foragido. Ameaça a testemunhas ainda não ouvidas.
   Inexistência de constrangimento ilegal. HC denegado. Aplicação do
   art. 312 do CPP. É legal o decreto de prisão preventiva que, a
   título de conveniência da instrução criminal, se baseia em que o
   réu, foragido, teria feito ameaças a testemunhas ainda não
   ouvidas.